Tribunal: STF
Processo: HC 254922
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Samira de Sibia Brandão impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação da paciente por homicídio e furto qualificados, com pena de 15 anos e 6 meses de reclusão. 



    2. A defesa alegou nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando que a acusação utilizou o silêncio da paciente em seu desfavor, violando o art. 478, II, do Código de Processo Penal, e causando prejuízo à defesa. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a menção ao silêncio da acusada durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, sem exploração do tema, configura nulidade do julgamento, em violação ao art. 478, II, do Código de Processo Penal. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Tribunal de origem considerou que não houve prejuízo à defesa, pois a magistrada alertou os jurados sobre a impossibilidade de utilização do silêncio da ré em seu desfavor. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não enseja nulidade, conforme precedentes citados. 



    6. A defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da menção ao silêncio, requisito necessário para a decretação de nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A mera referência ao silêncio do acusado no Tribunal do Júri, sem exploração do tema, não configura nulidade do julgamento. 2. A decretação de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo à defesa."



    (HC 968.766 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta em síntese “a violação à norma processual prevista no art. 418, II do CPC, em flagrante prejuízo à paciente, anulando o julgamento ocorrido em plenário do júri, determinando um novo julgamento”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (ação penal nº 1500893-23.2021.8.26.0052), verifiquei que a condenação imposta à paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que, acerca da alegada referência ao silêncio da paciente durante os debates havidos no Tribunal do Júri, o Superior Tribunal de Justiça manteve a conclusão do Tribunal de origem no sentido da inexistência da exploração do tema em desfavor da acusada, afastando, ainda, a ocorrência de qualquer nulidade decorrente da menção em análise. Confira-se (com meus grifos):



    Da leitura dos excertos, verifica-se que o Tribunal, ainda que sucintamente, ratificou a inexistência de prejuízo à defesa, considerando que a magistrada alertou aos jurados acerca da impossibilidade de utilização do silêncio da ré em seu desfavor. 



    Ademais, a hipótese não fora de silêncio completo no interrogatório, mas somente aos questionamentos complementares do Ministério Público e, portanto, a autodefesa foi exercida com respeito aos termos modulados pela paciente. 



    Sobre o tema, esta Corte Superior pacificou a orientação de que "a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, assim como na hipótese dos autos, não enseja a nulidade" (AgRg no HC n. 907.404/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). 



    No caso em análise, conquanto a Corte bandeirante não tenha especificado a amplitude da exploração do silêncio da ré pelo órgão acusatório, consignou que a juíza alertou os jurados sobre a impossibilidade de utilização desta circunstância em desfavor da ora paciente – premissa esta que também encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a nulidade suscitada. (grifei)



    Nesse contexto, para divergir de tal entendimento e acatar a tese defensiva – existência de exploração, por parte da acusação, do silêncio da ré em seu desfavor - surge indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Tal revolvimento, porém, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, consoante firme jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo (HC 123.430, ministro Luiz Fux; HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cumpre destacar, ademais, que nos termos da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. [...] NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 215.672 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente